Tribunal: STF
Processo: HC 73873
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". PENA: DOSAGEM QUE PODERIA
ADMITIR O SEU CUMPRIMENTO INICIAL NO REGIME SEMI-ABERTO; CONFIRMAÇÃO
DA CONDENAÇÃO AO REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO.
1.  Se o acórdão, ao explicitar que "embora o homicídio não
tenha se consumado, o certo é que a vítima restou com seqüelas
permanentes", com essas expressões fundamentou, sobretudo à vista
das conseqüências do crime  como uma das circunstâncias judiciais
previstas no caput do art. 59 do Código Penal.
2.  O motivo pelo qual estabeleceu o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente, como
necessário para a reprovação do delito, encontra justificativa
também nas graves conseqüências da conduta do agente, que causou a
paraplegia  da vítima.